Tribunal: TJSP
Processo: 2308587-64.2024.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Roubo
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 7o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL – ROUBO duplamentE majorado, corrupção de menor, adulteração de sinal identificador de veículo automotor, em concurso material – SUSCITADA PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO EFETUADO PELA VÍTIMA NA FASE POLICIAL – rejeição – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – INVIÁVEL – PROVAS DEVIDAMENTE ANALISADAS AO LONGO DO PROCEDIMENTO REGULAR, OBSERVADO O

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL – ROUBO duplamentE majorado, corrupção de menor, adulteração de sinal identificador de veículo automotor, em concurso material – SUSCITADA PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO EFETUADO PELA VÍTIMA NA FASE POLICIAL – rejeição – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – INVIÁVEL – PROVAS DEVIDAMENTE ANALISADAS AO LONGO DO PROCEDIMENTO REGULAR, OBSERVADO O DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – APLICAÇÃO, DE OFÍCIO, DO CONCURSO FORMAL ENTRE O CRIME PATRIMONIAL E A CORRUPÇÃO DE MENOR, SEM REFLEXO NA DOSIMETRIA – REGIME INICIAL FECHADO MANTIDO – PARCIAL PROCEDÊNCIA DA AÇÃO REVISIONAL, para retificação da classificação legal.